Tribunal: TJDFT
Processo: 0739777-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739777-47.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDICARLOS DE ALMEIDA BARBOSA AGRAVADO: JRM TEXTIL - EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDICARLOS DE ALMEIDA BARBOSA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL” ajuizada em face de JRM TEXTIL - EIRELI: “Em julgamento definitivo o agravo interposto pelo autor foi provido em parte. O acórdão determinou que, antes do exame do pleito da gratuidade de justiça, fosse oportunizado ao autor a comprovação do preenchimento dos pressupostos estabelecidos no §2o do art. 99 do CPC. Intimada, a parte apresentou documentos aos Ids 108092860 a 108092894, a fim de comprovar tais pressupostos. Ocorre que, os comprovantes apresentados pela parte autora constituem despesas ordinárias comum a todos. O parâmetro adotado por esse juízo é o da remuneração recebida, podendo ser mitigado em caso de despesas extraordinárias, o que não é o caso dos autos. Segundo a remuneração auferida pelo autor, a parte não faz jus ao benefício requerido. Assim, INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias.” O Agravante sustenta que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos boletos, comprovantes e contracheques juntados aos autos (IDs 31384637, 31384639, 31384640, 31384641, 31384643, 31384644, 31384645, 31384646, 31384647, 31384648, 31384649 e 31384650). Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos, com a devida venia. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada para assegurar a continuidade da relação processual, sem o recolhimento das custas, até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator